Tribunal: TJES
Processo: 0000936-64.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000936-64.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIQUE COLODETE ANTONIO

APELADO: ABTRAC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM INADEQUADA – CULPA DO CONDUTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ASSOCIADO E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.**
1. Após o indeferimento da gratuidade de justiça por decisão preclusa, a renovação do pedido de concessão do benefício somente é possível quando a parte comprovar cabalmente a superveniência de novas circunstâncias que demonstrem a modificação da situação fática que fundamentou a rejeição do pedido anterior.

2. Incumbe ao condutor que empreende manobra de ultrapassagem o dever de diligência redobrada,
devendo
observar as disposições do Código de Trânsito Brasileiro que
exigem cautela
e segurança
n
a realização da manobra sem riscos à integridade de terceiros.

3. A ultrapassagem, por seu caráter intrinsecamente arriscado, exige do condutor a verificação prévia e acurada das condições da via, bem como a certeza de que o espaço disponível é suficiente para a execução segura do movimento. A inobservância dessas cautelas c
aracteriza
a culpa do
motorista
pelos danos advindos d
a conduta.

4
. No caso vertente, a narrativa fática apresentada e as provas carreadas aos autos, são hábeis a demonstrar que o Apelante não observou os deveres de cautela e segurança ao realizar a manobra de ultrapassagem. De outro lado, não há qualquer indício de que o veículo abalroado, que seguia pela pista de rolamento no sentido contrário, tenha contribuído de alguma forma para o evento.

5
. A assunção, por
associação de proteção veicular
, da o
brigação

contratual
de arcar com os danos causados a terceiros por conduta d
e associado
não possui o condão de excluir a responsabilidade deste último,
afigurando-se possível a imposição de condenação solidária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000936-64.2017.8.08.0023

APELANTE: CAIQUE COLODETE ANTONIO

APELADO: ABTRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança regressiva de danos” ajuizada por ABTRAC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA em desfavor de CAIQUE COLODETE ANTONIO, por meio da qual a primeira, ora Apelada, pleiteia a reparação dos prejuízos materiais no valor de R$ 44.865,24 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), relativos a danos sofridos pelo veículo de um de seus associados, que teria sido abalroado pelo veículo do Réu.

Pela sentença id 9317394, a douta magistrada a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando o Apelante e a associação denunciada, de forma solidária, ao pagamento de R$ 44.865,24 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), correspondentes ao prejuízo material suportado, atualizado por correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e juros moratórios desde a data do evento danoso, O pedido de assistência judiciária gratuita do Requerido foi indeferido.

Irresignado, CAIQUE COLODETE ANTONIO interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) que, não obstante o indeferimento da gratuidade de justiça na sentença, renova o pedido, dada a possibilidade de fazê-lo em qualquer fase do processo; (b) a inexistência de culpa pelo sinistro ocorrido, ao argumento de que a alteração de sentido na via o impediu de evitar o acidente, restando caracterizada a excludente de ilicitude do “exercício regular de um direito” (art. 188, I, do Código Civil); (c) a responsabilidade exclusiva da associação de proteção veicular denunciada, pois a obrigação regressiva, se devida, deveria recair unicamente sobre aquela até o limite da apólice.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se apreciar o pedido e a impugnação à gratuidade de justiça nesta seara recursal.

No caso vertente, observa-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido na sentença, sob o fundamento de que o Apelante não demonstrou a sua alegada condição de hipossuficiência econômica.

Ao interpor o presente recurso, o Apelante não demonstrou irresignação específica contra o indeferimento do benefício na sentença, deixando de formular qualquer argumentação que se opusesse a esse ponto da decisão. Limitou-se a renovar o pedido de gratuidade na presente fase recursal, ao argumento de que a formulação de tal pretensão seria possível a qualquer momento.

Conforme preconiza a jurisprudência, “
A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva ‘rebus sic stantibus’, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso
” (TJES - Apelação Cível nº 0048014-90.2013.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 04.03.2024) .

Não obstante, a renovação do pedido de gratuidade somente é possível quando a parte comprovar cabalmente a superveniência de novas circunstâncias que demonstrem a modificação da situação fática inicialmente verificada e que, de fato, tenha fundamentado o indeferimento na instância primária.

No entanto, como salientado, o Apelante não recorreu especificamente do indeferimento proferido na sentença, de modo que o referido capítulo decisório encontra-se acobertado pela preclusão, não sendo possível a reanálise da matéria neste momento processual.

Assim, diante da ausência de qualquer fundamento sobre eventual modificação nas condições econômicas do Apelante, não se justifica a concessão do benefício pleiteado, motivo pelo qual indefiro o pedido de justiça gratuita.

No que concerne à questão substancial debatida, entendo não merecer reforma a sentença.

Em sua irresignação recursal, alega o Apelante a inexistência de culpa pelo sinistro, afirmando que teria sido surpreendido pela alteração do sentido da via ao realizar a ultrapassagem, circunstância que, segundo ele, configuraria excludente de responsabilidade no exercício regular de direito.

Contudo, os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para demonstrar que o Apelante agiu sem observar os cuidados necessários para realizar a manobra de ultrapassagem do veículo que estava à sua frente, o que levou à colisão.

Conforme o Boletim de Ocorrência anexado aos autos, o Apelante realizou a manobra de ultrapassagem resultando em colisão frontal com o veículo associado à Apelada, que trafegava em sentido contrário. Restou registrado, na oportunidade, o seguinte teor (fls. 37):

“SEGUNDO INFORMACOES DOS CONDUTORES E VESTÍGIOS ENCONTRADOS NO LOCAL DO ACIDENTE, VERIFICAMOS QUE V1 VINHA REALIZANDO ULTRAPASSAGEM E VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM V2 QUE AINDA TENTOU DESVIAR OCASIONANDO UM "L" E VINDO A ABALROAR EM V3 QUE VINHA EM SENTIDO CONTRARIO”

Importa considerar que o referido relato é corroborado pelas próprias afirmações tecidas pelo Apelante em sua contestação, ao descrever que “
o requerido conduzia o seu veículo pela estrada quando foi realizar uma ultrapassagem pela faixa da esquerda (dentro do limite de velocidade) e, ao perceber que essa havia mudado de sentido, tentou retornar para a pista central enquanto o motorista da M. BENZ/AXOR 2540 S, que vinha de frente, direcionou ao máximo o seu caminhão para a sua direita, entretanto o esforço de ambas partes não fora suficiente para evitar a colisão”.

A narrativa fática apresentada e as demais provas carreadas aos autos, como as fotos de fls. 45/49, são hábeis a permitir a conclusão de que o Apelante não observou os deveres de cautela e segurança que devem nortear a condução de veículos automotores. De outro lado, não há qualquer indício de que o veículo abalroado, que seguia pela pista de rolamento no sentido contrário, tenha contribuído de alguma forma para o evento.

Com efeito, as disposições do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), que impõem ao motorista o dever de zelo e cuidado ao realizar ultrapassagens, sob pena de incorrer em responsabilidade por eventuais danos causados. Destacam-se, nesse sentido, os artigos que regulam a manobra de ultrapassagem:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

(...)

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

(...)

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

(...)

c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;"

Os referidos dispositivos legais estabelecem, de maneira inequívoca, a obrigação do condutor de observar as condições de segurança antes de realizar ultrapassagens, de modo a evitar riscos tanto para si quanto para os demais usuários da via.

Com efeito, a ultrapassagem, por seu caráter intrinsecamente arriscado, exige do condutor a verificação prévia e acurada das condições da via, bem como a certeza de que o espaço disponível é suficiente para a execução segura do movimento.

No caso dos autos, há elementos suficientes para concluir que o Apelante inobservou o dever de cautela ao não se certificar de que a ultrapassagem poderia ser realizada sem riscos, configurando, assim, o ato ilícito que fundamenta a responsabilidade pelo evento danoso.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – ART. 206, § 3º, V, CC – ULTRAPASSAGEM INDEVIDA – DESRESPEITO ÁS REGRAS DE TRÂNSITO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O prazo prescricional aplicável à Ação de Regresso é o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, que estabelece a regra geral em se tratando de responsabilidade civil.

2 - O Apelante adotou conduta imprudente realizando a manobra de ultrapassagem de veículos que se encontravam parados em fila, por impedimento à livre circulação, em flagrante desrespeito às regras de trânsito, expondo a risco os veículos que transitavam na rodovia e colidindo com veículo que nela adentrava.

3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 012100082010, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM. FALTA DOS CUIDADOS ANTECEDENTES À MANOBRA. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATAÇÃO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Antes de iniciar a ultrapassagem compete ao condutor do veículo acautelar-se a fim de afastar qualquer possibilidade de acidente com sua manobra, sendo culpa eficiente para ocasionar o acidente a omissão dessa cautela. A correção monetária sobre o capital segurado deve incidir desde a data da contratação do seguro e os juros de mora são contados a partir da citação. O essencial para o desate da lide é a certeza acerca da existência da dívida, sendo perfeitamente possível a precisa apuração do valor dos lucros cessantes em sede de liquidação de sentença, quando ausente a comprovação do valor da renda auferida.

(TJ-MG - AC: 10439150151744001 Muriaé, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Contrato equiparado. Proteção veicular ou patrimonial oferecida por associação ou cooperativa. Regresso por sub-rogação. Acidente de trânsito. Deslocamento lateral. Ultrapassagem sem as cautelas necessárias. Culpa presumida. Danos suficientemente demonstrados. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001129-07.2020.8.26.0589 São Simão, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 22/05/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Neste contexto, deve ser mantida a conclusão da sentença quanto à caracterização da responsabilidade do Apelante pelo evento ocorrido, resultando na obrigação de indenizar os prejuízos experimentados pela Apelada, os quais sequer foram objeto de impugnação nos autos.

Por fim, não assiste razão à alegação do Apelante de que a condenação ao pagamento dos danos deveria ser imposta exclusivamente à seguradora denunciada.

Isto porque o responsável direto pela reparação do dano é o próprio Apelante. A assunção da responsabilidade da litisdenunciada, por força contratual, de arcar com os danos causados a terceiros por conduta do Apelante não possui o condão de excluir a responsabilidade deste último. Deste modo, entendo deva prevalecer o reconhecimento da responsabilidade solidária da associação de proteção veicular denunciada nos autos, que de acordo com a documentação juntada, assumiu a obrigação de arcar com as obrigações impostas ao seu associado, nos limites do contrato celebrado entre as partes.

Ademais, muito embora as associações de proteção automotiva não possuam a mesma natureza jurídica das seguradoras, a jurisprudência tem aplicado, por analogia, o entendimento encartado no enunciado da Súmula nº. 537 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preceitua que “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR INFRATOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA Nº 537 DO STJ. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. - O avanço da sinalização de parada obrigatória caracteriza a presunção de que o sinistro se deu por culpa exclusiva do condutor que cometeu a infração de trânsito prevista no art. 208 do CTB -
Considerando que a associação denunciada presta serviços de proteção veicular por meio de remuneração mensal paga pelos seus associados, o Enunciado da Súmula nº 537 do STJ deve ser aplicado ao caso, por analogia, para reconhecer a responsabilidade solidária existente entre a associação e a parte ré quanto ao pagamento da indenização devida, nos limites contratados
- Vencido o denunciante na ação principal, se o denunciado não se opõe à denunciação da lide, porém não adere à defesa do réu denunciante, apresentando resistência ao integral reembolso do valor devido, é cabível a condenação do denunciado nas verbas sucumbenciais da lide secundária - Recursos não providos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50407588920198130079, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Cerceamento de defesa, ante não produção de prova pericial que pudesse atestar os valores cobrados pela autora. Inocorrência. Ausência de impugnação específica que suscitasse dúvidas acerca do orçamento juntado aos autos, bem como de orçamento diverso que pudesse se contrapor aos custos apresentados pela autora. Compatibilidade entre danos demonstrados nas fotografias e orçamento. Denunciação à lide.
Responsabilidade direta e solidária entre réus e denunciada quanto aos valores da condenação, nos limites da apólice
.
Associação de proteção veicular que não se opôs à denunciação, não devendo, por isso, arcar com o ônus da sucumbência com relação à lide secundária.
Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030857120238260292 Jacareí, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/06/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

No caso vertente, a associação litisdenunciada, embora citada, não compareceu aos autos para impugnar a denunciação da lide ou questionar a responsabilidade do Apelante, de modo que mostra-se acertada sua condenação pelos danos causados por seu associado.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.